Tribunal: STF
Processo: Pet 11982
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de representação, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal RAPHAEL SOARES ASTINI, pela decretação da prisão preventiva, realização de busca e apreensão domiciliar e busca pessoal, em face de ANDRE WILSON GUERRA (CPF nº 809.207.566-20), em virtude da suposta participação nos atos antidemocráticos de 8/1/2023, bem como prática de incitação. 



    Após manifestação parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República, em 1º/12/2023, deferi as medidas requeridas pela autoridade policial. 



    Em 9/5/2024, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, laudo médico a respeito da sanidade mental de ANDRÉ WILSON GUERRA (eDoc. 84, fls. 321-339v). 



    A Procuradoria-Geral da República, em 27/5/2024, ofereceu denúncia em desfavor de ANDRE WILSON GUERRA como incurso no art. 288 (associação criminosa) e art. 286, parágrafo único (incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República requereu, na mesma ocasião, o prosseguimento do processo, com a nomeação do curador, nos termos do art. 151 do Código de Processo Penal (eDoc. 84, fl. 348) 



    Em 5/6/2024, a Defesa de ANDRE WILSON GUERRA requereu a revogação da prisão preventiva (petição STF nº 67.654/2024). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com a fixação de tratamento ambulatorial especializado em Psiquiatria e Psicologia a ser dispensado pela unidade pública de saúde de seu domicílio (Piumhi-MG), incumbindo-lhe de informar mensalmente ao juízo da Execução Penal da respectiva a comarca a adesão ao tratamento e imediatamente eventual descumprimento, o que deferi em 20/6/2024 (eDoc. 106).



    Por fim, em 25/6/2024, a Defesa do denunciado requereu a substituição da prisão domiciliar “pela cautelar prevista no art. 319 do CPP, notadamente com referência ao seu inciso I, com o seu comparecimento periódico em juízo da Comarca de Piumhi-MG” (eDoc. 116). 



    Em decisão de 9/7/2024, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, mantive a prisão domiciliar de ANDRE WILSON GUERRA, consignando que em virtude da necessidade de tratamento especializado em Psiquiatria e Psicologia, foi autorizada a saída do domicílio para fins do tratamento médico, mediante comprovação nos autos, não se verificando, portanto, qualquer motivo que recomende a substituição da prisão domiciliar (eDoc. 125).



    Por meio de expediente encaminhado à esta SUPREMA CORTE, a 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG remeteu o Ofício SEJUSP/NUGER nº 65217/2024 comunicando os seguintes registros de violações ao monitoramento eletrônico, inclusive à área de recolhimento em tempo integral (eDoc. 129):



    5/7/2024 – 9h08 às 9h23 – distância percorrida: 988m



    7/7/2024 – 8h41 às 13h48 – fim de bateria



    12/7/2024 – 7h53 às 8h28 – distância percorrida: 3.665m



    Intimada, a defesa do réu informou que (petição STF nº 93138/2024):



    Na data de 05/07/2024, o réu passou por atendimento médico psiquiátrico com a Dra. Maísa Vaz Andrade CRM MG 40519, conforme relatório médico anexo. 



    Em 12/07/2024, o réu realizou exames na clínica Prime Lab Análises Clínicas LTDA, conforme atestado de comparecimento anexo. 



    Na oportunidade, sponte sua, vem informar que no dia 22/07/2024, o réu realizou consulta odontológica com o Dr. Antônio Lopes Guimarães CROMG 4700, conforme atestado médico anexo. 



    QUANTO AO DESCARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA, que se deu no dia 07/07/2024, precisamos esclarecer que conforme receitas médicas inclusas o réu vive a poder de medicação rígida, na qual causa-lhe profunda sonolência e, vez por outra não se atenta ao descarregamento, todavia se compromete com o apoio da CURADORA e seus familiares, não cometer a referida falta, pois não é de sua índole infringir ou recalcitrar no cumprimento de ordem judicial. 



    Ademais, encontra-se em período de adaptação face a mudança de medicamentos e rotina monitorada, inclusive só recalcitrou apenas uma vez ao não se atentar ao carregamento do aparelho. 



    Além disso, apresentou: atestado médico de comparecimento ao Centro de Atenção Psicossocial II, em 5/7/2024; atestado médico de comparecimento a Clínica Prime Lab Analises Clínicas LTDA, em 12/7/2024; e por fim, atestado de comparecimento em consulta odontológica, em 22/7/2024.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Conforme relatado pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG, o réu incorreu 3 (três) violações das medidas cautelares impostas, por “distância percorrida” em 5/7/2024 e 12/7/2024, e por “fim de bateria” em 7/7/2024 (eDoc. 129).



    Além disso, o réu antecipadamente informa descumprimento das medidas cautelares em 22/7/2024, por comparecimento a consulta odontológica (eDoc. 135).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da defesa, pois conforme documentação apresentada, nos dias 5/7/2024, 12/7/2024 e 22/7/2024, apresentou atestados de comparecimento em clínicas para tratamento de saúde (eDocs. 135-139).



    Pertinente, ainda, a justificativa apresentada pelo descarregamento total da bateria em 7/7/2024, uma vez que o réu comprovou estar fazendo uso de medicações que lhe têm causado “profunda sonolência”, em razão do tratamento psiquiátrico que realiza e documentalmente comprovado nos autos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Piumhi/MG, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente